Tribunal: TJDFT
Processo: 0732234-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÕES ANTIGAS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado pela prova pericial e pelo contexto dos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 2.1. No caso, embora as condenações utilizadas para fins de reconhecimento dos maus antecedentes tenham transitado em julgado em 2003, não se pode dizer que os registros sejam desimportantes.
3. Verificados os maus antecedentes e a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena mais adequado é o fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
4.Recurso conhecido e desprovido.